Tribunal: TJBA
Processo: 8031665-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031665-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RENATO NARCISO GOMES

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida em ação de Declaração de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar, que concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais relativos à “TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFIC 1” sobre benefício previdenciário da parte autora, aposentada, sob alegação de ausência de contratação. A decisão agravada também fixou multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora); (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição restrita e não permite o esgotamento do mérito da controvérsia, limitando-se à verificação da correção da decisão agravada.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da concessão da tutela de urgência, não sendo cabível a análise aprofundada do mérito da demanda originária nesta fase processual.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, uma vez que a parte agravada apresentou extratos bancários que demonstram os descontos questionados, enquanto a instituição financeira não apresentou qualquer contrato assinado ou autorização expressa do consumidor.

Incide a legislação consumerista no caso, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, cabendo à instituição financeira, como fornecedora, demonstrar a regularidade da contratação alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em se tratando de descontos incidentes sobre verbas de natureza alimentar, deve-se prestigiar a proteção do consumidor e a reversibilidade da medida liminar.

A multa cominatória fixada pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da parte agravante e a exequibilidade da obrigação imposta, não configurando risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que suspende descontos sobre benefício previdenciário deve ser mantida quando ausente prova de contratação e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em relações de consumo, cabe ao fornecedor o ônus de provar a contratação alegada, especialmente diante da negativa do consumidor.

A multa cominatória diária fixada para cumprimento de tutela de urgência é cabível e proporcional quando visa compelir obrigação de fazer e respeita a capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8023888-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 08.10.2024; TJ-RN, Agravo de Instrumento nº 0809382-15.2024.8.20.0000, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 27.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8031665-09.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Jaguaquara
/Ba, em que figura como Agravante

BANCO BRADESCO SA
e Agravado

RENATO NARCISO GOMES
.

Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA